Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737905-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS contra a decisão de ID 169751799, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Processo Comum n. 0726684-43.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizada por FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Indefiro a realização da prova requerida (ID 168612675) ante a total desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão, se for o caso, ser realizados em fase liquidatória. [...] Em razões recursais alega que efetuou renegociação com a Agravada, mas há aplicação de juros percentuais muito acima dos aplicados no mercado, de modo que necessária a produção de prova pericial para confirmação da ilegalidade e corroboração dos cálculos inicialmente apresentados que evidenciam matematicamente o abuso. Aduz que o indeferimento da produção da prova caracteriza cerceamento de defesa. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da antecipação de tutela, para determinar a produção da prova pericial; e, no mérito, o seu provimento, para reformar decisão recorrida e confirmar a tutela pretendida. Preparo regular (ID 51101398). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. A decisão que indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC; bem como, não se trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento pela mitigação da taxatividade do referido dispositivo[1]. Ainda, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988)[2]. Nesse sentido, confira-se entendimento firmado em julgamento de recurso sob minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Dessa forma, padece de cabimento o presente recurso e, portanto, manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STJ define hipóteses de cabimento do agravo de instrumento sob o novo CPC. Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-define-hipoteses-de-cabimento-do-agravo-de-instrumento-sob-o-novo-CPC.aspx&gt;. Acesso em: 18 de abril de 2023. [2] Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”